Tribunal: CARF
Processo: 10880.725509/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725509/2014-68
RESOLUÇÃO
2402-001.470 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos que segue a
resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.470 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725509/2014-68
2
Trata-se de autuação fiscal relativa às contribuições previdenciárias (parte patronal
e segurados), à contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), bem como de
Terceiros (FNDE, INCRA SESI, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre as contribuições pagas a
empregados e contribuintes individuais.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, a autuação fiscal decorreu da constatação
das seguintes infrações:
(i)
valores não declarados em GFIP, conforme apurado a partir das folhas de
pagamento e/ou da RAIS, bem como das Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física, relativamente aos períodos de 13/2011, 13/2012 e 13/2013;
(ii)
diferenças de RAT/FAP, apuradas em relação aos estabelecimentos inscritos
sob os CNPJ no 61.082.004/0001-50, 61.082.004/0005-84.
(iii)
Pagamento de gratificações, sobre as quais não teriam sido recolhidas as
contribuições em análise;
(iv)
Pagamentos efetuados a a empregados, por intermédio de pessoa jurídica;
Ainda, foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva, por meio do qual foi atribuída
responsabilidade às empresas GIOEX Com. Esp. Importação Ltda. (Atualmente Estrela
Distribuidora de Brinquedos, Com. Imp. e Exp. Ltda.), Brinquedos Estrela Ind. e Com. Ltda.,
Brinquemolde Lic. e Com. Ltda., Brinqemolde Armazéns Gerais Ltda. e STARCOM LTDA., sob a
alegação de integrar o grupo econômico, com base no art. 124, do Código Tributário Nacional, c/c
o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese (i) inexistência de grupo econômico; (ii) inaplicabilidade da alíquota de 3% para o GILRAT
no que concerne aos estabelecimentos autuados; (iii) não incidência das contribuições em questão
sobre as gratificações pagas; (iv) impossibilidade de a d. Fiscalização enquadrar os prestadores de
serviços como empregados; (v) ilegitimidade da exigência das contribuições destinadas a
Terceiros; (vi) inconstitucionalidade da Taxa Selic, (vii) inconstitucionalidade da Contribuição
destinada ao INCRA; (viii) caráter confiscatório da multa de ofício.
Remetidos os autos para a Delegacia Regional de Julgamento - DRJ, foi proferido o
Acórdão no 12-85.730, julgando improcedente a Impugnação, mantendo o lançamento fiscal em
sua integralidade. Na oportunidade, foram afastados, um a um, os argumentos suscitados pela
Recorrente e, no que concerne especificamente à diferença do GILRAT, cuja autuação considerou
a alíquota de 3%, o decisum fundamentou-se no entendimento de que “ao CNAE 3240-0-99 –
Fabricação de brinquedos e jogos recreativos corresponde à alíquota do SAT no percentual de 3%”.
Inconformado, a Recorrente interpõe o competente Recurso Voluntário, o que ora
se passa a analisar.
É o relatório.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.470 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725509/2014-68
3

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço e passo à sua análise.
O inconformismo da Recorrente devolve a esta instância o exame de matérias
relativas (i) ao reconhecimento de grupo econômico e à consequente responsabilidade solidária;
(ii) à incidência das contribuições previdenciárias e de Terceiros sobre determinadas rubricas, em
especial gratificações pagamentos efetuados por intermédio de pessoa jurídica (pejotização), (iii) à
correta aplicação da alíquota do GILRAT, considerada a atividade econômica desenvolvida nos
estabelecimentos autuados, bem como (iv) à exigibilidade de juros e multa, à luz das alegações de
inconstitucionalidade suscitada.
No que concerne especificamente à alíquota do GILRAT, entendo que a matéria, tal
como posta, prescinde de maiores informações, porquanto a definição do grau de risco exige a
análise de elementos fático-probatório adicionais aptos a demonstrar a efetiva atividade
preponderante exercida nos estabelecimentos, não se mostrando suficiente, em juízo preliminar,
a mera vinculação formal ao CNAE indicado no lançamento.
Diante disso, passo inicialmente ao exame da necessidade de realização de
diligência, nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235/72.
I – DA ALÍQUOTA DO RAT
Parte da autuação fiscal refere-se à diferença do GILRAT em relação aos
estabelecimentos inscritos sob os CNPJ no 61.082.004/0001-50, 61.082.004/0005-84, no período
autuado.
Quanto a este ponto, a d. Fiscalização suscita que a fabricação de brinquedos e
jogos recreativos, encontra-se enquadrada no CNAE 3240-0-99, cuja alíquota do GILRAT
corresponde à 3%
É importante trazer à colação o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça, consubstanciado na Súmula no 351, segundo o qual, para fins de apuração da alíquota do
SAT, deve-se levar em consideração o grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa. Vejamos:
“A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.”
(SÚMULA 351, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 19/06/2008)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.470 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725509/2014-68
4
Em razão de tal entendimento e da aprovação do Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011,
foi emitido o Ato Declaratório no 11/2011, que determinou a dispensa de apresentação de
contestação, interposição de recursos e desistência dos já interpostos “nas ações judiciais que
discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT),
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
A fim de uniformizar o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e
pelo referido Ato Declaratório no 11/2011, foi publicada a IN/RFB no 1.453/2014, que alterou a
redação do art. 72, inciso II, da IN/RFB no 971/2009, passando a dispor que:
“considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos”.
Mais recentemente, em consonância ao entendimento acima exposto, o Decreto no
10.410/2020 alterou o Decreto no 3.048/1999, que passou a dispor:
“Art. 202 (...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de
trabalhadores avulsos.
§3o-A. Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial,
que tenha número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ próprio e a
obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.”
Dessa forma, considerando que a atividade preponderante deve ser aferida
individualmente por estabelecimento, sendo determinada pelo maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão
do julgamento em diligência, devendo a Unidade de Origem, considerando a folha de pagamento
da Recorrente nos estabelecimentos inscritos nos CNPJ no 61.082.004/0001-50, 61.082.004/0005-
84, no período autuado, instruir os autos informando a atividade preponderante lá desenvolvidas
e, consequentemente, a alíquota do RAT a ser aplicada.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 325
DF CARF MF
Original